Tribunal: STF
Processo: ADI 3619
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-08-19
Data de publicação: 2015-08-19

Ementa:
Ementa:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. DESVINCULAÇÃO DO QUE ALEGADO NO RECURSO COM O QUE DECIDIDO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REAFIRMAÇÃO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS PARA A INSTALAÇÃO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. ART. 53, § 3º, DA CRFB/88. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. As alegações da embargante não guardam pertinência com o que efetivamente discutido e assentado no acórdão de mérito proferido na presente ação.



    2. In casu, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, o qual assentou clarividentemente o entendimento de que a garantia da instalação de determinada Comissão Parlamentar de Inquérito independe de deliberação plenária da respectiva Casa Legislativa. 



    3. Os requisitos formais de constituição de Comissões Parlamentares de Inquérito – tal como a exigência constitucional do quórum de um terço para o seu requerimento – continuam sendo exigidos, nos termos do que prevê, por exemplo, o art. 58, § 3º, do texto constitucional, bem como na linha do que afirmado, e não afastado, pelo acórdão embargado.



    4. Embargos de declaração rejeitados.